Tribunal: STF
Processo: RE 1386488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “Servidor Público. Estado de São Paulo. Adicional de Insalubridade. Incidência de Contribuição Previdência Devida. Não Subsunção aos Temas 163 e 448 do STF. Reforma da Sentença de Procedência. Recurso Inominado Provido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 3º, 8º e 12 do art. 40 e o § 12 do art. 201 da Constituição da República.



    Argumenta que “a uniformização adota pela estado de São Paulo, a partir de janeiro deste ano afronta diretamente o Tema de Uniformização 448 deste Supremo Tribunal Federal, que declarou expressamente, a incompatibilidade da extensão do adicional de insalubridade aos inativos mesmo que posteriormente a vigência da LCE 432/85” (sic, fl. 8, e-doc. 17). 



    Sustenta que o “acórdão recorrido é incompatível com a Constituição Federal, desrespeitando não só um, mas dois temas de repercussão geral já definidos por este Supremo Tribunal, 448 e 163, cronologicamente, além de uma RCL sobre a matéria, 40.543-SP, onde fora expressamente definido que as decisões tomadas no Estado de São Paulo, que refutam como incorporável na aposentadoria o adicional de insalubridade, estão em contradição com a jurisprudência previamente fixado nesta Corte” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede seja o recurso extraordinário “provido, declarando a reforma do acórdão recorrido de forma que o mesmo seja adaptado, para respeitar e seguir o princípio da colegialidade, nos termos dos temas de repercussão geral 448 e 163, ambos do Supremo Tribunal Federal, declarando a ilegalidade da contribuição previdência sobre o adicional de insalubridade para os Servidores Públicos Estaduais regidos pela LCE 432/85” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. É de se anotar a distinção entre a matéria discutida nestes autos e aquelas constantes dos Temas 163 e 448.



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No Recurso Extraordinário n. 642.682 (Tema 448), Relator o Ministro Cezar Peluso, foi fixada a tese de ser “incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (DJe 6.9.2011).



    Na espécie vertente, discute-se a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, pago com habitualidade a toda categoria profissional e incorporável aos proventos de aposentadoria.



    Assim, diferente do alegado pelo recorrente, não há identidade da matéria tratada no presente processo com aquelas constantes dos Temas 163 e 448 da repercussão geral.



    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou que, no art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 se prevê a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos:



    “O autor pleiteia a restituição dos valores descontados de seus vencimentos a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. O art. 8º, da Lei Complementar nº 1012/07 dispõe: ‘Art. 8º – A contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e dos miliares do governo de São paulo, para a manutenção do regime próprio de previdência social do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% (onze por cento) e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. (...)’



    No entanto, o art. 6º, da Lei Complementar 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, determina que: ‘no cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’.



    Contudo, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício. 



    Não se desconhece que recentemente o e. Supremo Tribunal Federal estabeleceu verbis: ‘Decisão: o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas (…) fixou a seguinte tese: não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público (...)’



    A sentença, a princípio, encontra-se alinhada com o entendimento da corte máxima, na regra, porém o próprio julgado traz a exceção: ‘verba não incorporável aos proventos da aposentadoria do servidor público’.



    Cabe ressalvar, contudo, a ocorrência de situação excepcional no Estado de São Paulo, permitindo que os policiais(civis ou militares) aposentados inativos e reformados continuam recebendo o adicional de insalubridade.



    E se a exceção cabe para o fim de permitir o pagamento do aludido adicional após a aposentadoria, não há como admitir sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária.



    Entendimento diverso permitiria a concessão de um plus no benefício previdenciário, se o pagamento da contraprestação indispensável e obrigatória, gerando desequilíbrio nos cofres do sistema de previdência” (fls. 3-5, e-doc. 11).



    Para examinar a argumentação e o pleito do recorrente, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 432/1985 e 1.012/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.240-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.318.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.247.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.288.395-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.1.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária” (ARE n. 1.231.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora